Tribunal: TJDFT
Processo: 0719476-36.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PODERES PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PELA EMPRESA INTERMEDIADORA. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA. No sistema dos Juizados Especiais, a Lei no 9.099/95 permite ao magistrado que adote em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (art. 6o da Lei 9.099/95). Sendo assim, no caso concreto, não há que se falar em nulidade da decisão impugnada, haja vista o juiz ter se pautado em tal permissivo legal. Preliminar rejeitada.

2. A parte autora não trouxe aos autos documento escrito firmado pela ré Viação Leme ratificando a Procuração subscrita pelo advogado Luis Rodrigues Pereira da Costa para substabelecimento da empresa Ômega Gestão e Participações, ao arrepio do parágrafo único do art. 662 do Código Civil.

3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, rejeita-se como prova a apresentação de Instrumento Contratual, uma vez que a empresa Ômega Gestão e Participações LTDA – ME não detinha poderes para realizar a negociação que está sendo cobrada nos autos.

4. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECUSO DO AUTOR.